Tribunal: TJMT
Processo: 1004878-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004878-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Inserção de dados falsos em sistema de informações, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), FERNANDO BRUNO CRESTANI - CPF: 813.745.851-49 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LEONARDO CRESTANI - CPF: 203.935.559-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL ALEX CRESTANI - CPF: 929.569.981-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESIO ROMAN - CPF: 526.340.949-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO ELETRÔNICO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, LAVAGEM DE CAPITAIS E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL - PRELIMINAR - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - ALEGAÇÃO DE NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA - NÃO CONHECIMENTO - MÉRITO - CITAÇÃO EDITALÍCIA - PLURALIDADE DE ENDEREÇOS FORNECIDOS PELO PACIENTE - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR QUE OBRIGAVA COMUNICAR MUDANÇA DE DOMICÍLIO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO MEDIANTE ADVOGADO CONSTITUÍDO - APLICAÇÃO DO ART. 570 DO CPP - NULIDADE RELATIVA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA.

O exame, pelo Tribunal de Justiça, de alegada nulidade processual não submetida previamente à apreciação do juízo de primeiro grau configura indevida supressão de instância, impondo-se o não conhecimento do
habeas corpus
.

Na hipótese em que o paciente fornece múltiplos endereços ao processo, inclusive apresentando três domicílios diferentes em uma mesma data, descumprindo medida cautelar que o obrigava a comunicar mudança de endereço, não se verifica ilegalidade na determinação de citação por edital após diligências infrutíferas para sua localização.

O comparecimento espontâneo do acusado, por meio de advogado constituído que inclusive o acompanhou em audiência de custódia e posteriormente juntou substabelecimento aos autos, supre eventual irregularidade na citação, nos termos do art. 570 do Código de Processo Penal.

As nulidades no processo penal são, em regra, relativas e dependentes de comprovação efetiva de prejuízo à defesa, o qual não foi demonstrado no caso em análise, considerando que o paciente estava devidamente representado e ciente dos termos da acusação.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Fernando Bruno Crestani
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da determinação de sua citação por edital no processo criminal no 1004189-26.2022.8.11.0042, no qual responde pela suposta prática dos crimes de
organização criminosa
(art. 2o, §3o, da Lei 12.850/2013), peculato eletrônico (art. 313-A c/c art. 29, do CP),
falsidade ideológica
(art. 299, do CP),
lavagem de capitais
(art. 1o e art. 2o, §2o, da Lei 9.613/1998) e
crimes contra a Administração Ambiental
(art. 68 c/c art. 2o e art. 3o, parágrafo único, da Lei 9.605/1998).

Sustenta que a citação por edital é manifestamente ilegal, uma vez que não foram esgotados os meios necessários para localização do paciente. Afirma que o oficial de justiça, em certidão, limitou-se a informar que percorreu "alguns trechos da Avenida das Acácias" e que "não localizou" a empresa UZE IMÓVEIS, onde o paciente poderia ser encontrado, demonstrando falta de diligência.

Aponta que o Ministério Público também agiu com desídia, pois deixou de se manifestar nos autos em pelo menos seis oportunidades e, quando o fez, indicou endereço no estado de Santa Catarina onde o paciente nunca residiu.

Alega ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como violação à regra prevista no artigo 564, inciso III, alínea "e", do Código de Processo Penal.

Requer, liminarmente, o reconhecimento da nulidade da citação por edital e, consequentemente, de todos os atos processuais dela decorrentes, especialmente a suspensão do prazo prescricional. [Id. 269504264)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
270509377
)

Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 271075981), esclarecendo que o paciente apresentou endereços diversos nos autos, inclusive três diferentes em uma mesma data. Destacou que o paciente foi beneficiado com liberdade provisória condicionada à observância de medidas cautelares, entre elas a de não mudar de endereço sem comunicar o juízo. Informou ainda que, mesmo após a citação por edital, o paciente já havia constituído advogada nos autos, tendo juntado substabelecimento em 22/02/2024, o que, segundo a autoridade coatora, supre eventual irregularidade na citação pessoal, nos termos do artigo 570 do CPP. (Id. 271075981)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. João Augusto Veras Gadelha
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo não conhecimento do
writ
, se conhecido,
pela denegação da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 272653881)

Habeas Corpus
: Organização criminosa, peculato eletrônico, entre outros – Busca-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos processuais dela decorrentes, especialmente a suspensão do prazo prescricional, com base no artigo 564, III, "e", do CPP e nos artigos 5o, LV e LX, da CF/88 – Liminar indeferida – As alegações apresentadas nesta instância superior sequer foram levadas ao conhecimento do juízo impetrado. Assim, a análise da argumentação ora apresentada encontra-se obstada por essa e. Corte de Justiça, sob pena de configuração de indevida supressão de instância (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.392977-5/000, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/2024, publicação da súmula em 25/09/2024) – Não conhecimento – Ainda que viesse a ser conhecido, o mandamus não comportaria concessão da ordem reclamada, mormente porque consta dos autos principais (PJe no. 1004189- 26.2022.8.11.0042 – Id no. 142205804) o substabelecimento de poderes para a impetrante, ato posterior a devolução da certidão negativa apresentada pelo meirinho, podendo a causídica apresentar o endereço correto do seu paciente. Ademais, a alegada violação ao devido processo legal não se sustenta, pois a citação editalícia assegurou a publicidade do ato e permitiu ao paciente exercer sua defesa posteriormente. A eventual nulidade seria, no máximo, relativa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, dependente de comprovação de prejuízo, o qual não restou demonstrado, já que o paciente teve acesso ao edital e poderia se manifestar nos autos. (TJMG - Apelação Criminal 1.0450.16.002036-5/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/11/2024, publicação da súmula em 06/11/2024) -
O parecer é pelo não conhecimento do writ; se conhecido, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Fernando Bruno Crestani
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontando como coator.

De início, constato que o presente
habeas corpus
não merece ser conhecido, uma vez que a matéria em discussão não foi previamente apreciada pelo juízo de origem, o que configura evidente supressão de instância.

Conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 271075981), não houve questionamento prévio acerca da validade da citação editalícia perante aquele juízo, o que impede a análise originária da questão por esta Corte de Justiça.

O Ministério Público, em seu parecer, destacou com propriedade que
"as alegações apresentadas nesta instância superior sequer foram levadas ao conhecimento do juízo impetrado. Assim, a análise da argumentação ora apresentada encontra-se obstada por essa e. Corte de Justiça, sob pena de configuração de indevida supressão de instância"
(Id. 272653881).

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Tribunal examinar, originariamente, matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, conforme precedente:

“[...] Inviável análise do pedido de concessão da prisão domiciliar, suscitada a esta Corte, se juiz de primeiro grau não foi submetido à apreciação da matéria, especialmente quando não se anexa prova documental sobre nascimento dos filhos, sob pena de inadmissível supressão de instância. [...](N.U 1023076-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

Ainda que superado o óbice processual acima destacado, no mérito, verifico que não assiste razão à impetrante.

Isso porque, segundo informado pela autoridade coatora, o paciente apresentou diversos endereços distintos ao longo do processo:

1.

Rua Leonardo da Vinci, no 88, Residencial Mondrian, Sinop/MT (em 2019);

2.

Avenida das Acácias, Uze Móveis, Centro, Sinop/MT (endereço indicado na denúncia em 25/03/2022);

3.

Rua Leonardo da Vinci, no 88, Residencial Mondrian, Sinop/MT (quando de sua prisão em 21/07/2022);

4.

Rua das Camélias, no 364, Jardim Maringá II, Sinop/MT (informado na procuração juntada pela defesa em 21/07/2022);

5.

Rua Projetada 01, quadra 18, lote 15, Bairro Recanto Suíço, Sinop/MT (informado pelo próprio paciente na audiência de custódia).

Ademais, quando da concessão de liberdade provisória ao paciente, foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais o dever de
"não mudar de domicílio sem a devida comunicação ao juízo".

Nesse contexto, tendo o paciente apresentado três endereços diferentes em uma mesma data (21/07/2022) e não tendo sido localizado nas diligências realizadas nos endereços conhecidos, não se vislumbra ilegalidade na determinação de sua citação por edital.

Conforme destacou a douta Procuradoria de Justiça,
"consta dos autos principais (PJe no 1004189-26.2022.8.11.0042 – Id no. 142205804) o substabelecimento de poderes para a impetrante, ato posterior à devolução da certidão negativa apresentada pelo meirinho, podendo a causídica apresentar o endereço correto do seu paciente"
(Id. 272653881).

Ademais, nos termos do artigo 570 do Código de Processo Penal,
"o comparecimento espontâneo do acusado supre a falta ou a nulidade da citação".
No caso em análise, o paciente compareceu espontaneamente ao processo por meio de advogado constituído, estando devidamente representado e ciente dos termos da acusação, não havendo que se falar em prejuízo à sua defesa.

Como bem apontou a autoridade coatora em suas informações:
"não há qualquer irregularidade a ser reconhecida quanto à não citação pessoal do acusado, que, compareceu aos autos espontaneamente, através de Advogado constituído, encontrando-se devidamente ciente dos fatos que lhe são imputados"
(Id. 271075981).

Vale ressaltar que, de acordo com a jurisprudência pacífica, eventual nulidade seria, no máximo, relativa, dependente de comprovação de prejuízo, nos termos do artigo 563 do CPP, o qual não foi demonstrado no caso concreto. Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - (...) As nulidades no Processo Penal somente são reconhecidas se decorrente algum prejuízo às partes; sem prejuízo, elas não se convalidam (CPP, art. 563)." (TJMG - Apelação Criminal 1.0450.16.002036-5/001, Rel. Des. Cássio Salomé, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/11/2024, publicação da súmula em 06/11/2024)

Por fim, cumpre destacar que, embora a impetrante traga argumentos sobre a suposta facilidade em localizar a empresa UZE IMÓVEIS através de pesquisas na internet, tais alegações, além de não terem sido submetidas ao crivo do juízo de primeiro grau, não são suficientes para afastar a presunção de legalidade dos atos realizados pelo oficial de justiça, que gozam de fé pública.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
do presente
habeas corpus
, impetrado em favor de
Fernando Bruno Crestani.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025